Tribunal: TJES
Processo: 5006662-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006662-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANETE RODRIGUES DE QUEIROZ

AGRAVADO: JULIO CESAR PERES DE QUEIROZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. INVENTARIANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O inventariante tem
múnus
essencial ao andamento do inventário e à gestão dos bens do espólio, competindo-lhe, nos termos do art. 618 do CPC, administrá-los e prestar contas sempre que determinado, além de atuar com zelo para a adequada e célere tramitação do inventário.

2.
Hipótese dos autos em que o cônjuge supérstite, diverso do inventariante, requer o saque de valores para pagamento de dívidas fiscais.

3.
A pretensão de levantamento de valores para pagamento de dívidas deve ser requerida pelo inventariante, mediante prévia autorização judicial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5006662-90.2023.8.08.0000

AGVTE:
JANETE RODRIGUES DE QUEIROZ

A
GVD
O
:
JULIO CESAR PERES DE QUEIROZ

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que
indeferiu o pedido da agravante visando a utilização dos depósitos a título de aluguel pela empresa Atlântica (conta judicial nº 11638342) para pagamento de débitos fiscais.

Dispõe a legislação processual em vigência que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do CPC.

O art. 995, § único, d
o mesmo diploma
, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris)
e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte
(periculum in mora).

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:

O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).
Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável.

Pois bem.
Consoante decidido pelo d. Juízo Singular, mantido neste Órgão Fracionário no julgamento do Agravo de Instrumento 5002336-87.2023.8.08.0000, o agravado foi nomeado como
inventariante do espólio de Saulo Amaral de Queiroz.

Vejamos a ementa do julgado supracitado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. NOMEAÇÃO DO FILHO COMO INVENT
AR
IANTE. CÔNJUGE SUP
É
RSTITE. CASAMENTO NO REGIME SEPARA
ÇÃO
TOTAL DE BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

O
regime
da
separação
convencional de
bens
, escolhido livremente pelos nubentes, à luz do princípio da autonomia de vontade (por meio do pacto antenupcial), não se confunde com o
regime
da
separação
legal ou obrigatória de
bens
, que é imposto de forma cogente, nos termos do artigo 1.641, do Cód. Civil, no qual não há concorrência do
cônjuge
com o descendente.
2.
Eventual direito à divisão de
bens
objeto de esforço comum depende de prova, do reconhecimento e dissolução da união estável, o que não pode ser avaliado nesta fase processual por ensejar usurpação de competência.
3.
Nos termos da Súmula
377
do STF, apenas os
bens
adquiridos onerosamente na constância da união, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha.
Com isso, por ora, mostra-se correta a decisão que nomeou o filho do de cujus como inventariante.

4.

Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. AI 5002336-87.2023.8.08.0000. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data: 11/09/2023)

Desse modo, na administração dos bens, incumbe ao inventariante
, saldar eventuais pendências financeiras do
de cujus,
mediante submissão da pretensão
ao prévio crivo judicial.

A
demais, conforme bem fundamentou o d. Juízo, necessária a instrução processual do divórcio para definir os bens adquiridos na constância do casamento, mediante esforços comuns, de modo que não é possível, com as provas dos autos, deferir a liberação de quaisquer valores para eventuais execuções fiscais.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão agravada tal como proferida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e
nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.